Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-22.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO – RETÍFICA DE MOTOR (VÍCIO DO PRODUTO) – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE REPARO – ESPERA SUPERIOR AO PRAZO ACORDADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA CONSERTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA DA VIDA ÚTIL OU COMPROMETIMENTO DAS FUNÇÕES DO MOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Por seu turno, o fornecedor de produto ao sanar o vício do produto (CDC, art. 18), deve pautar sua execução pela melhor técnica e de acordo com as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que provocar.
3. In casu, narra a parte autora que, em 25/11/2021, adquiriu o veículo RENAULT KWID ZEN 10MT e que, por ocasião da revisão de 10.000 Km, relatou problemas com o baixo nível de óleo do motor e perda de potência. Acrescentou que após concluída a revisão o consultor mecânico da concessionária orientou o retorno do veículo após 3.000 Km, quando então foi constada a necessidade de retífica (ou reparo) do motor. Em razão a inexistência de peças no momento, o veículo foi devolvido ao autor sem restrições de uso. O serviço de retífica foi realizado algumas semanas depois. Aduziu que a concessionária não forneceu carro reserva quando do retorno do serviço de revisão e que, quando do serviço de retífica, o carro reserva somente lhe foi fornecido após o 5o dia. Estima que o tempo que o veículo ficou na Oficina da concessionária para retífica do motor foi de 09 dias. Apresentou a pretensão de reparação de danos materiais pela desvalorização do veículo em razão da retífica e pelos lucros cessantes em razão da privação da utilização de seu veículo no transporte de passageiros por aplicativo, como usualmente fazia. Pelos mesmos motivos pretende seja indenizado por danos extrapatrimoniais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A controvérsia está restrita aos desdobramentos jurídicos decorrentes da privação do veículo durante o tempo de realização dos serviços junto à concessionária.
5. De um lado o consumidor estimou que o veículo permaneceu na concessionária por 9 dias, enquanto a concessionária deduziu em sua peça de contestação que o veículo deu entrada no dia 08/03/2021 e foi retirado no dia 11/03/2021 (ID 43260700 - Pág. 10).
6. A Ordem de Serviço juntada aos autos (ID 43260702 - Pág. 1) revela que o veículo entrou na concessionária às 09h08 do dia 08/03/2021 e que a previsão de retirada deste deveria ocorrer três dias depois, em 11/03/2021, às 16h45. No entanto, não foi isso que aconteceu, uma vez que no dia 15/03/2021 foi disponibilizado ao consumidor um veículo reserva, o qual permaneceu em seu poder até o dia 18/03/2021 (ID 43260682 - Pág. 4). Ou seja, o vício do produto importou na privação de utilização do veículo por 11 dias, correspondente ao tempo para execução dos serviços, e não apenas 3 dias como inicialmente previsto.
7. Nesse contexto, se tem que o descumprimento da promessa da prestação do serviço em menor tempo do que o acertado para correção do vício do produto, sem qualquer justa causa, configura defeito nos moldes do art. 14 do CDC e autoriza a reparação dos danos.
8. A parte autora comprovou que utilizava o veículo para exploração do transporte de passageiros por aplicativo, o que implica reconhecer que deve ser indenizada pelos 9 dias em que impossibilitada de trabalhar. Todavia, o valor indicado de faturamento no ID 43260683, no valor de R$ 2.273,55, refere-se aos ganhos por 71h de trabalho. Portanto, não há como se mensurar, a partir dessa prova, qual o valor exato de faturamento ao dia. Assim, ante a ausência de maiores elementos, e com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95, atribuo por dia de trabalho a importância líquida (abatidas as despesas de combustíveis e desgaste do veículo) de R$ 100,00 ao dia, de modo que consolido a indenização no valor de R$ 900,00.
9. O descumprimento contratual somente autoriza a indenização por danos morais quando comprovados outros desdobramentos. Inegável que a privação do veículo trouxe transtornos ao cotidiano do autor. No entanto, o fornecedor do produto minorou esses desconfortos ao fornecer carro reserva, ainda que por período parcial, o que afasta o dever de indenização por danos morais.
10. No que se refere à desvalorização do veículo, decorrente da retífica do motor, referido pedido veio desacompanhado de qualquer fundamentação técnica que implicasse no reconhecimento do pedido. É dizer, não há elementos técnicos indicativo do prejuízo concreto à vida útil do motor ou o comprometimento de suas funções em desacordo com as especificações do fabricante.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da indenização no valor de R$ 900,00, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do dia 18/03/2021 e juros de mora de 1% ao mês, devidos da citação.
12. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.